Tribunal: TJDFT
Processo: 0738970-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Câmara Cível PROCESSO No : 0738970-90.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE SAMAMBAIA SUSCITADO: JUIZO DA DECIMA OITAVA VARA CIVEL DE BRASILIA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ============= Vistos, etc. Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia/DF em relação ao d. Juízo da 18a Vara Cível de Brasília/DF. Na origem (ID 41367185, p. 3-15), SIMONE SOUSA BANDEIRA ajuizou ação declaratória de prescrição de débito cumulada com obrigação de fazer no 0734320-94.2022.8.07.0001 em face de HOEPERS RECUPERADORA DE CRÉDITO S/A, com pedido liminar para remoção da dívida supostamente prescrita da plataforma do SERASA LIMPA NOME. O feito foi distribuído inicialmente ao d. Juízo da 18a Vara Cível de Brasília/DF (Suscitado), que determinou a emenda à inicial para, entre outros motivos, “esclarecer o ajuizamento desta ação perante esta Circunscrição, observando que nenhuma das partes tem domicílio em área abrangida pela competência de Vara Cível de Brasília ou apresente pedido de declinação da competência para Circunscrição adequada.” (ID 41367185, p. 35). Em resposta, a autora alegou que o feito foi distribuído erroneamente por um lapso de sua advogada e requereu a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Samambaia/DF (ID 41367185, p. 38). A par disso, o d. Juízo da 18a Vara Cível de Brasília/DF (Suscitado) declinou da competência nos seguintes termos: “Tendo em vista o que consta na emenda apresentada, remetam-se os autos a um das Varas Cíveis da Circunscrição de Samambaia-DF.” (ID 41367185, p. 40). Ao receber os autos, o d. Juízo da2a Vara Cível de Samambaia/DF (Suscitante) suscitou o presente conflito negativo de competência sob o argumento de que a decisão do d. Juízo Suscitado configura declínio de ofício de competência relativa, o que é vedado pelo ordenamento jurídico (ID 41367185, p. 42-46). Afirma que é inviável a modificação de competência relativa após o ajuizamento da ação, sob pena de se violar o disposto no artigo 43 do Código de Processo Civil e na Súmula no 33 do col. Superior Tribunal de Justiça. Antes de instaurar o procedimento, o d. Juízo Suscitante indeferiu a concessão da tutela provisória. É o relatório. Decide-se. Em análise preliminar, razão assiste ao d. Juízo Suscitante. O artigo 43 do Código de Processo Civil[1] estabelece que a competência relativa, após a distribuição da ação, não poderá ser alterada por razões do estado de fato ou situações de direito posteriores, ressalvada a supressão de órgão judiciário ou alteração de regra de competência absoluta. Além disso, o artigo 59 do Código de Processo Civil[2] prevê que o registro ou a distribuição do processo torna prevento o Juízo. Eventual modificação de competência relativa só ocorrerá em razão de conexão ou continência, ou para evitar decisões conflitantes ou, ainda, em caso de alegação de incompetência formulada pelo réu por ocasião da contestação. Caso contrário, a competência relativa será prorrogada, devendo o feito tramitar perante o Juízo ao qual foi inicialmente distribuído, em obediência ao princípio da perpetuatio jurisdictionis, nos termos dos artigos 54, 55, § 3o, e 65, todos do Código de Processo Civil[3]. Nota-se, ainda, que a competência discutida nos autos tem natureza territorial e que, por ser relativa, não pode ser declinada de ofício, motivo pelo qual depende de provocação da parte interessada, na forma do artigo 65 do Código de Processo Civil. Assim, quando proposta ação em Juízo territorial diverso, a mera alegação de equívoco no endereçamento da petição inicial ou na distribuição não tem o condão de deslocar a competência, sob pena de violação ao princípio do Juiz Natural, cabendo ao réu eventual oposição em sede de contestação. Desse modo, a competência de natureza relativa não pode ser declinada de ofício, nos termos da Súmula no 33 do col. Superior Tribunal de Justiça[4]. Logo, o d. Juízo da 18a Vara Cível de Brasília/DF não poderia ter declarado sua incompetência de ofício. Nesse sentido, tem decidido esta col. 1a Câmara Cível: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO CIVIL. COBRANÇA DE CHEQUE PRESCRITO. SÚMULA 531/STJ. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLÍNIO EXOFFICIO. 1. (...) 2. Tratando de competência territorial, de natureza relativa, não cabe conhecê-la de ofício (Súmula 33 do STJ). 3. Determinada a competência no momento da distribuição da petição inicial, não cabe acolher eventual pedido da parte autora, em emenda à petição inicial, para envio dos autos a outro juízo. 4. Conflito admitido para declarar competente o Juízo suscitado, o da Vara Cível do Riacho Fundo. (Acórdão 1438726, 07050572020228070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 18/7/2022, publicado no DJE: 10/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos); PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. REQUERIMENTO DO AUTOR DE REMESSA DOS AUTOS A OUTRO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 65 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ACOLHIDO. 1. É regra geral que a competência territorial, de natureza relativa, não pode ser declarada de ofício ou requerida pelo autor, mas tão somente pelo réu em preliminar de contestação, segundo o que estabelece o art. 65 do Código de Processo Civil. 2. Conflito de Competência acolhido. Declarado competente o Juízo suscitado. Unânime. (Acórdão 1337650, 07063558120218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 3/5/2021, publicado no DJE: 19/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(Grifos nossos); DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO PESSOAL SOBRE BEM MÓVEL. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. NÃO CABIMENTO. CONFLITO CONHECIDO E ACOLHIDO 1. (...) 2. "A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício" (Súmula n. 33 do STJ). 3. Em se tratando de competência territorial é necessário que tal questão seja provocada pela parte demandada, na forma do art. 64, do CPC, que estabelece que tanto a incompetência relativa como a absoluta devem ser arguidas em preliminar de contestação, nos moldes do art. 337, II do mesmo diploma. 4. A competência para processar e julgar a ação é fixada no momento da distribuição do processo e a sua alteração depende de requerimento da parte Ré, prorrogando-se caso não haja manifestação a respeito. 5. A intimação da parte Autora para justificar a escolha do foro em que distribuiu a ação e sua posterior manifestação no sentido de ser o feito remetido a outro Juízo não torna legítimo o declínio, tendo em vista que a competência territorial, por ser relativa, somente poderá ser declarada após requerimento da parte Ré, em preliminar de contestação. 6. Conflito negativo de competência acolhido. Declarado competente o Juízo Suscitado. (Acórdão 1234655, 07177252820198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 2/3/2020, publicado no DJE: 13/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(Grifos nossos). Feitas essas considerações, em atenção ao disposto no artigo 955 do Código de Processo Civil[5], DESIGNA-SE o d. Juízo da 18a Vara Cível de Brasília/DF, ora Suscitado, para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Comunique-se aos d. Juízos acima citados. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília/DF, 17 de novembro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 43. Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. [2] Art. 59. O registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo. [3] Art. 54. A competência relativa poderá modificar-se pela conexão ou pela continência, observado o disposto nesta Seção. Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. § 3o Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. Art. 65. Prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação. [4] Súmula 33 STJ: A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. [5] Art. 955. O relator poderá, de ofício ou a requerimento de qualquer das partes, determinar, quando o conflito for positivo, o sobrestamento do processo e, nesse caso, bem como no de conflito negativo, designará um dos juízes para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes.